Tribunal: STF
Processo: ARE 1322571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LC 67/1999. ISONOMIA. CÁLCULO DAS FÉRIAS UTILIZANDO COMO BASE A MAIOR REMUNERAÇÃO AUFERIDA NO PERÍODO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ACRE E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Trata-se de demanda em desfavor do Estado do Acre, em razão de contratos administrativos temporários para exercício de docência, na qual pleiteia a parte autora a percepção corrigida e atualizada de verbas relativas a férias de 45 dias e terço constitucional correspondente.
    2. Parcialmente acolhida a pretensão em primeiro grau, a parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade, para julgar improcedente a pretensão autoral, subsidiariamente, requereu que a condenação ao pagamento das férias tenha como referência o período de 30 dias e tendo como referência o salário base e a média aritmética dos valores percebidos pelas aulas complementares.
    3. É pacífico nas Turmas Recursais do Estado do Acre que aos servidores públicos temporários são devidas as verbas constitucionais referentes às férias, terço constitucional de férias e 13º salário, porquanto configurado vínculo administrativo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.
    4. Tal entendimento se dá em consonância com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a seguir colacionada:
    Os servidores públicos contratados temporariamente têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário" (STF. RE 691.336/AC. REI. Min. CARMEM LUCIA. DJE nº 119, divulgado em 18/06/2012).
    5. Conforme disposto no art. 26, 1, da Lei Complementar Estadual nº 67/1999, o período de férias anuais do professor em exercício de atividade docente é de 45 dias, benefício que deve ser estendido aos professores temporários em atenção ao princípio da isonomia.
    6. Não tendo o réu sido capaz de desqualificar as provas trazidas pela parte autora, inconteste o efetivo exercício de docência, razão por que esta última efetivamente faz jus à percepção de férias de 45 dias, proporcionais aos períodos trabalhados, bem como aos valores correspondentes ao terço constitucional.
    7. Assim, a base de cálculo para a definição dos valores devidos a título de férias e terço constitucional, considerando não haver regulação expressa do tema na legislação referente aos professores provisórios, tenho como correta a aplicação, por analogia, da norma inscrita no art. 4 77 da CL T e do princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Portanto, como método de cálculo para incidência das férias de 45 dias e terço constitucional, levar-se-á em conta o maior vencimento recebido e, no tocante às aulas complementares, o maior valor pago, considerado o período de um mês de trabalho, tudo tendo em vista o período de vigência do contrato considerado.
    8. Recurso conhecido e não provido.
    9. Sem custas em razão da isenção estabelecida no art. 511, § 1º, do CPC, c/c o art. 2º, 1, da Lei Estadual 1.422/2002. Honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação, pelo Estado, tudo nos termos do artigo 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 80, §§ 2º e 3º do CPC. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, incisos VII e XVII; 37, inciso IX; 39 § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente